Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-48.2023.8.11.0086
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000678-48.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAMUEL MOREIRA GOMES - CPF: 897.866.021-53 (APELADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. ATO VINCULADO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que, em ação anulatória, invalidou o ato de demissão de servidor, determinando sua reintegração ao cargo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão a servidor, examinando-se (i) a regularidade formal do processo administrativo disciplinar; (ii) a validade da motivação
per relationem
; e (iii) os limites do controle jurisdicional sobre o mérito da sanção aplicada.

III. Razões de decidir:

3. É regular o processo administrativo disciplinar no qual se assegura ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a fase de sindicância, de natureza inquisitorial e preparatória, dispensada de tais garantias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da fundamentação
per relationem
em sede de processo administrativo disciplinar, não havendo nulidade no ato que se reporta a relatório de comissão processante e a parecer jurídico que analisaram a prova e a conduta.

5. A declaração de nulidade de atos processuais no âmbito administrativo exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

6. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade e da regularidade do procedimento, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, sobretudo quando a conduta apurada se enquadra em hipótese para a qual a lei comina, de forma vinculada, a penalidade de demissão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “Verificada a regularidade formal do processo administrativo disciplinar e o enquadramento da conduta do servidor em infração para a qual a lei comina a penalidade de demissão, o ato administrativo sancionador é vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar seu mérito sob o pretexto de análise de proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar do Município de Nova Mutum (MT) n. 14/2002, arts. 133, 134 e 150; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, RMS 64.828/ES, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.6.2025; STJ, MS 22.135/DF, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 25.9.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.311.200/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1000678-48.2023.8.11.0086, proposta por
SAMUEL MOREIRA GOMES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para anular o processo administrativo disciplinar e, consequentemente, determinar a reintegração do servidor e o pagamento das verbas remuneratórias a que fazia jus.

E ratificou a tutela provisória de urgência, que havia sido deferida para determinar a reintegração do servidor demitido, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, a legalidade e legitimidade do ato administrativo, aduzindo que: (i) não houve cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar; (ii) a fundamentação
per relationem
é válida; e (iii) uma vez tipificada a infração disciplinar para a qual a lei comina a pena de demissão, a sua aplicação constitui ato vinculado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 308095917, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 311323856, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1000678-48.2023.8.11.0086, proposta por
SAMUEL MOREIRA GOMES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para anular o processo administrativo disciplinar e, consequentemente, determinar a reintegração do servidor e o pagamento das verbas remuneratórias a que fazia jus.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que culminou na demissão do servidor apelado, ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, analisando-se a regularidade do processo administrativo disciplinar, a suficiência da motivação do ato demissório e a proporcionalidade da sanção aplicada.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, é fundamental contextualizar o trâmite do processo administrativo disciplinar que culminou no ato demissório:

(
i
) A apuração teve início com a instauração de sindicância administrativa para averiguar denúncias de que o servidor estaria se ausentando injustificadamente do serviço, conforme ata de instauração (Id. 308095855 – Pág. 11).

(
ii
) Por meio de diligências realizadas em 25 e 26 de novembro de 2021 (Id. 308095858 – Pág. 7), a comissão de sindicância constatou que o apelado não realizou as visitas em seus territórios pré-estabelecidos, utilizando o horário de expediente para resolver assuntos pessoais.

(
iii
) Diante do relatório conclusivo (Id. 308095858 – Págs. 3/9), e com base em parecer jurídico (Id. 308095858 – Págs. 11/14), a autoridade competente determinou a instauração do processo administrativo disciplinar n. 1/2022, por meio da Portaria n. 82/2022
(Id. 308095858 – Pág. 15)
, para apurar os fatos.

(
iv
) Instalada a comissão processante, o servidor foi formalmente notificado dos fatos que lhe eram imputados, sendo-lhe oportunizada a indicação de provas e testemunhas (Id. 308095860 – Pág. 25). O apelado constituiu advogado, que requereu e obteve cópia integral dos autos, garantindo pleno acesso a todos os elementos da investigação (Id. 308095864 – Págs. 6 e 10).

(
v
) Durante a fase probatória, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa e realizado o interrogatório do servidor, atos que contaram com a presença constante do apelado e de seu advogado (Id. 308095865 – Págs. 20/30 e Id. 308095866 – Págs. 1/7).

(
vi
) Concluída a instrução, a comissão processante deliberou pelo indiciamento do servidor Samuel Moreira Gomes por violação ao disposto no art. 133, incisos I, III e IX, e no art. 134, inciso XVII, da Lei Complementar Municipal n. 14/2002, em vigor à época dos fatos, sendo ele citado para apresentar sua defesa, o que fez tempestivamente (Id. 308095868 – Págs. 22/30 e Id. 308095869 – Págs. 1/10).

(
vii
) Em seguida, a comissão processante emitiu relatório final conclusivo, opinando pela aplicação da penalidade de demissão, com fundamento no art. 150, inciso XII, da Lei Complementar Municipal n. 14/2002, em vigor à época dos fatos
(Id. 308095870 – Págs. 4/14)
. A Procuradoria-Geral do Município, por sua vez, emitiu parecer corroborando a regularidade do feito e a adequação da sanção (Id. 308095870 – Pág. 20).

(
viii
) Acolhendo as razões expostas no relatório e no parecer jurídico, em decisão fundamentada
per relationem
, o Secretário de Saúde do Município de Nova Mutum (MT) impôs a penalidade de demissão ao servidor
por infringir o disposto no art. 133, incisos I, III e IX, e no art. 134, inciso XVII, da Lei Complementar Municipal n. 14/2002,
em vigor à época dos fatos
(Id. 308095870 – Pág. 22).

(
ix
)
Após o indeferimento do recurso administrativo interposto (Id. 308095873 – Págs. 8/17), o ato demissório foi formalizado pela Portaria SMAD n. 298/2023 (Id. 308095874 – Pág. 6).

Esclarecidos em ordem cronológica os atos praticados no curso do processo administrativo disciplinar, passo ao exame do mérito do recurso.

Na origem, alega-se, dentre outras teses, a nulidade do processo administrativo disciplinar desde a sua origem, pela ausência de contraditório e ampla defesa na fase de sindicância administrativa.

Ocorre que tal argumento foi corretamente afastado pelo d. Juízo
a quo
, que reconheceu a natureza inquisitorial e preparatória daquela fase, destacando-se das razões de decidir o seguinte excerto:

“
A sindicância investigativa tem natureza inquisitória e preparatória, visando apenas apurar a existência de indícios de irregularidades funcionais, para então, se for o caso, instaurar o devido processo administrativo disciplinar. Nessa fase preliminar, não se exige o contraditório e a ampla defesa. [...] A jurisprudência é pacífica no sentido de que a sindicância que precede o processo administrativo disciplinar é dispensável, sendo que, quando realizada, prescinde da observância do contraditório e da ampla defesa [...]. Portanto, ante o exposto, a alegação de nulidade do procedimento em fase de sindicância apontada não merece prosperar
.” (Id. 308095911 – Pág. 3).

Uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar, verifica-se que todas as garantias constitucionais foram rigorosamente observadas. O servidor foi notificado dos fatos a ele imputados, constituiu advogado que teve acesso integral aos autos, apresentou manifestação com rol de testemunhas, participou da audiência de instrução e, após a conclusão da fase probatória, foi formalmente indiciado, sendo-lhe concedido prazo para a defesa administrativa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Superada a questão da regularidade formal, constata-se que a sentença anulou o ato demissório por considerá-lo desprovido de motivação suficiente. Tal entendimento, contudo, destoa da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça que admite a fundamentação
per relationem
em sede de processo administrativo disciplinar.

“
É preciso esclarecer que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que em casos como este é plenamente adequada a utilização de motivação aliunde ou
per relationem
em sede de processo administrativo disciplinar
.” (STJ, MS 22.135/DF, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 1º.10.2024).

No caso, a decisão administrativa que impôs a sanção de demissão reportou-se expressamente ao relatório da Comissão Processante e ao parecer da Procuradoria-Geral do Município (Id. 308095870 – Págs. 4/14 e 20), documentos que analisaram detalhadamente as provas, individualizaram a conduta do servidor e fundamentaram o enquadramento legal da infração.

A motivação, portanto, existiu e foi suficiente para garantir a ciência dos fundamentos da decisão administrativa, não havendo qualquer nulidade neste ponto.

Ademais, eventual inversão da ordem procedimental entre a fase probatória e a apresentação da defesa administrativa não causou prejuízo à defesa do apelado, o que afasta a possibilidade de declaração de nulidade de ato administrativo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

“
O entendimento já firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
[...]’ (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023).
” (STJ, RMS 64.828/ES, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.6.2025, publicado no DJEN em 26.6.2025).

No tocante à alegação de desproporcionalidade da sanção, é imperativo recordar que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, conforme balizado pela Súmula n. 665 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”.

A conduta imputada ao servidor — ausentar-se do serviço durante o expediente para tratar de assuntos particulares, comprovada no curso do processo administrativo disciplinar — constitui grave violação aos deveres funcionais, especialmente ao de “
manter conduta compatível com a moralidade administrativa
”, previsto no art. 133, inciso IX, da Lei Complementar Municipal n. 14/2002, em vigor à época dos fatos.

A própria legislação municipal, em seu art. 150, inciso XII, é expressa ao autorizar a aplicação da penalidade de demissão para tal transgressão. Vejamos:

“
Art. 150 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

XII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 133
.”

É imperioso, neste ponto, corrigir uma premissa equivocada que norteou parte da fundamentação deduzida na inicial, porquanto o apelado impugnou a penalidade como se ela tivesse sido aplicada por ato de improbidade administrativa, figura que, na Lei Complementar Municipal n. 14/2002, enseja demissão por força do art. 150, inciso IV.

“
Art. 150 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

IV - improbidade administrativa;
”

Contudo, a demissão do apelado não se deu por este fundamento, mas sim pela transgressão ao art. 133, inciso IX (“manter conduta compatível com a moralidade administrativa”), sanção esta prevista no art. 150, inciso XII.

Registra-se que são tipos infracionais distintos. O primeiro (improbidade administrativa) exige a demonstração de dolo específico, dano ao erário ou enriquecimento ilícito. O segundo, a violação a um dever funcional de conduta, de natureza disciplinar, cuja apuração e sanção se dão na esfera administrativa.

Assim, a conduta do servidor foi corretamente enquadrada como uma falta funcional grave contra a moralidade, e não como um ato de improbidade administrativa, tornando inócua a argumentação do apelado nesse particular.

Por fim, não compete ao Judiciário reexaminar a sanção imposta ao servidor segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, “
quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado
” (STJ, AgInt no AREsp 2.311.200/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30.10.2023, publicado no DJe em 6.11.2023).

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, restando prejudicada a remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT) para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, suspendendo, contudo, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025